Tribunal: TJDFT
Processo: 0710489-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710489-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR DECISÃO 1. As devedoras agravam (id 34156225) da decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0024837-53.2000.8.07.0001, id 118290946) que indeferiu a suspensão das penhoras dos alugueis, por reputar que ainda há saldo devedor, segundo a planilha do credor, devendo aguardar-se o julgamento definitivo do AGI 0021101-39.2014.8.07.0000. Alegam, em suma, que é necessário suspender as penhoras dos alugueis, porquanto já foram depositados R$ 470.698,49, valor que supera o montante devido, qual seja, R$ 422.334,40, em conformidade com o julgamento daquele AGI, que ensejou Especial não admitido pelo Presidente desta Corte de Justiça. Afirmam que a memória de cálculo do credor/agravado não pode ser considerada, pois em desconformidade com noticiado julgamento. Destacam que a manutenção das penhoras resulta em dano direto às suas atividades empresariais, em ofensa à menor onerosidade (CPC 805). Pedem a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender as penhoras. 2. Em princípio, não vislumbro o periculum in mora, porquanto nada impede a ulterior correção dos cálculos, com a restituição de eventual excesso, se confirmada penhora em montante superior à quantia efetivamente devida. Além disso, os valores penhorados encontram-se em conta judicial, com incidência de correção monetária, assertiva que não é infirmada pela alegação genérica de risco ao desenvolvimento de atividades empresariais, como argumentam as agravantes. Por outro lado, cumpre assinalar a acentuada diferença entre os cálculos. Enquanto as agravantes defendem o valor de R$ 422.334,40 (inferior ao valor do cumprimento de sentença em R$ 499.496,01 – id 31493765, p. 49, autos principais), o credor pleiteia saldo remanescente de R$ 1.801.518,54, conforme ids 115916415 e 117482684, dos autos principais. Por fim, destaco que o valor indicado pelos agravantes (R$ 422.334,40) decorre de cálculos próprios, haja vista que o ac. 1.333.901 (AGI 0021101-39.2014.8.07.0000) – em rejulgamento (CPC 1.030, II) –, limitou-se a determinar a incidência da taxa Selic para juros e correção, a partir da vigência do CCB/02. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 02/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator